Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708227-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RENATA DIAS DO ROSARIO AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA RENATA DIAS DO ROSÁRIO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Extinção de Condomínio no 0704270-02.2020.8.07.0019, indeferiu o pedido antecipatório de arbitramento de aluguel em seu favor. Narra que na sentença que decretou a dissolução da união estável das partes ficou determinada a partilha do veículo adquirido durante o período de convivência e que o bem ficou em posse do agravado, que se comprometeu a vende-lo e entregar metade do valor obtido à agravante. Apesar disso, desde o ano de 2018 a obrigação não foi cumprida o que levou à agravante a ingressar com a ação para a dissolução do condomínio onde requereu a venda do bem por iniciativa particular bem como o arbitramento de aluguel em metade do valor mensal, em seu favor. Aduz que ao contrário do entendimento do juízo a quo, o perigo do dano resta consubstanciado no fato de ser é diarista, hipossuficiente e, por não se encontrar na posse do bem, se encontra impedida de colher os frutos deste, o que prejudica seu próprio sustento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja arbitrado aluguel em razão de o bem comum do casal estar na posse do agravado, no valor correspondente à metade do preço de mercado para locação mensal de veículo semelhante o que corresponde a R$ 900,00 (novecentos reais). No mérito, requer a confirmação da tutela com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância (ID 24206454). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da análise preliminar da inicial do presente agravo, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Para melhor delineamento, transcrevo a decisão agravada: A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para o arbitramento de aluguel do veículo objeto dos autos sob o argumento de que não poderá utilizar o bem de que é proprietária durante o trâmite da ação, o que lhe trará prejuízos irreparáveis. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos não verifico presente o requisito da urgência,eis que é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. A posse do bem já encontra-se com o réu desde o momento da partilha judicial. Ademais, a contrapartida pelo uso exclusivo do bem deverá ser arbitrada em momento oportuno, se o caso. Determino a avaliação do veículo e também do valor de seu aluguel. Expeça-se mandado. Conforme jurisprudência majoritária, entende-se possível o arbitramento de aluguel ou indenização em favor do consorte que não esteja usufruindo da posse do bem em condomínio. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE. DESPESAS COM FINANCIAMENTO APÓS A PARTILHA. POSSUIDOR DO BEM. RESPONSABILIDADE. VEÍCULO ENTREGUE À FINANCEIRA. DESCONSIDERAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-COMPANHEIRO RESIDENTE NO IMÓVEL. CABIMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Em se tratando de bem imóvel financiado, a partilha é realizada, tão somente, dos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem, razão pela qual, na liquidação da sentença faz-se necessária a devida apuração do saldo devedor, após a avaliação do valor venal. 2. O patrimônio partilhável - receitas e despesas - é aquele constatado no momento em que se deu a dissolução da relação marital, pois, a partir de então, cessa a comunicabilidade dos bens. Assim, não cabe repartição das despesas do financiamento de bem imóvel, após efetivada a partilha. 3. Não há que se falar em extinção de condomínio de veículo que sequer se encontra em poder das partes, em razão da entrega do bem à financeira, efetuada pelos litigantes de forma consensual. 4. É cabível o arbitramento de aluguel a um dos ex-companheiros, por uso exclusivo de imóvel comum, na hipótese em que, efetuada a partilha, um deles permaneça residindo no bem. 5. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC. 6. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, merece ser mantida a sentença que distribuiu proporcionalmente os ônus da sucumbência, de acordo com o grau de êxito de cada parte. 7. Em razão da interposição do recurso de apelação contra sentença publicada após 18 de março de 2016, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Enunciado Administrativo no 07 do STJ). 8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1070038, 20140910270714APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 31/1/2018. Pág.: 248-253) Entretanto, para a quantificação do valor devido, faz-se necessária a instrução processual, com a avaliação do veículo e de seu estado para posteriormente, após a instrução probatória, encontrar o valor correto para a indenização. Portanto, necessária instrução processual e avaliação do bem para melhor análise do pedido formulado pela agravante. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. I) PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. II) MÉRITO. SUPRIMENTO JUDICIAL DA VONTADE DO EX-CÔNJUGE A FIM DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO ACERCA DA PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO CASO A QUALQUER DAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO PREVISTAS EM LEI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ARTS. 1.320 E 1322 DO CC/2002. ART. 730 DO CPC/2015. NÃO EFETIVADA A ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR OU A ADJUDICAÇÃO, A ALIENAÇÃO SERÁ REALZIADA EM LEILÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIOS INDICENTES SOBRE OS IMÓVEIS. PROPRIETÁRIOS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DEVE SER DEMONSTRADA. CONTROVÉRSIA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA ESTREITA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2 - Na espécie, pleiteou o agravante o deferimento judicial da proposta de acordo por ele entabulada. No entanto, a matéria em questão está encampada pelo princípio da autonomia da vontade, segundo o qual as partes são livres para praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos. Logo, se uma pessoa não aceita determinada proposta de acordo, por lhe ser menos vantajosa ou por as condições sugeridas não se coadunarem a suas necessidades, por exemplo, não há que se cogitar a existência de abuso de direito, pois agiu dentro dos limites que a lei lhe permitiu, de aceitá-la ou não. 2.1 - No Direito Civil, a regra é a autonomia da vontade, sendo que nosso ordenamento jurídico pontuou expressamente as hipóteses de exceção, nas quais o suprimento judicial da vontade se faz imprescindível, não se adequando o caso posto em testilha a qualquer uma delas. 3 - De fato, a extinção do condomínio é direito potestativo do condômino, tendo o Código Civil disposto, em seu art. 1.320, caput, que "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão". 3.1 - Desse dispositivo pode-se concluir que, não havendo concordância na permanência da co-propriedade ou na alienação do bem, constitui direito potestativo de um dos condôminos requerer a extinção do condomínio a fim de, efetivamente, desfazer a comum propriedade do imóvel, recebendo o valor correspondente a sua parcela. 3.1.1 - O art. 1.322 do referido Codex também dispõe que "quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior". 3.2 - Para concretizar o direito previsto no retromencionado art. 1.320 do CC, o revogado Código de Processo Civil (de 1973) ao tratar das alienações judiciais, estabelecia, em seu art. 1.117, que o imóvel que, na partilha, não admitisse divisão cômoda, ou que, pela divisão, se tornasse imprópria ao seu destino, verificada previamente a existência de desacordo quanto à adjudicação a um dos condôminos seria alienado em leilão. Em outras palavras, a fim de extinção de condomínio, existindo controvérsia acerca do imóvel a ser partilhado, deveria referido bem ser alienado judicialmente. 4.1 - Conquanto, em tese, o condômino que não está na posse do imóvel tenha direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelo condômino que o ocupa, com exclusividade, em decorrência da responsabilidade que cada co-proprietário possui em relação aos demais em relação aos frutos auferidos do bem, à luz dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil, necessária a efetiva comprovação da ocupação exclusiva por cada uma das partes, o que ainda resta controverso no caso posto em testilha no tocante aos imóveis localizados no Distrito Federal, mormente no Guará, o que merece maior dilação probatória, não podendo a estreita via do agravo de instrumento servir para atual pronunciamento judicial acerca da matéria. 5 - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1088764, 07160206320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando que desde a partilha do bem transcorreram mais de dois anos, logo, inicialmente há que se concluir pelo afastamento do perigo da demora, apesar das alegações da agravante dos ônus sofridos. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausente os requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de março de 2021 18:52:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador